Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-95.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-95.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ORILANDIA CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. APELO TEMPESTIVO. MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. PROFESSOR MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE ADEQUA O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DEVIDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS RETROATIVAMENTE ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n.º
8000546-95.2015.8.05.0027
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
e Apelada
ORILANDIA CARVALHO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR